Tribunal: STF
Processo: Rcl 66210
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Giorgio Santoni Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100721-09.2020.5.01.0065), que teria desrespeitado decisão desta CORTE, proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX e as orientações da ADC 48 e das ADIs 3.991 e 5.625.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em apertada síntese, o reclamado ajuizou ação trabalhista em face do recorrente, postulando a declaração de vínculo empregatício e as parcelas dele decorrentes, como horas extras posteriores à 4ª diária e 20ª semanal, nos termos dispostos na inicial anexa. 



    Sem apontar qualquer elemento que pudesse configurar nulidade ao contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e não enfrentando diversos argumentos dispostos na contestação quanto à autonomia na prestação de serviços, o i. magistrado da 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (RJ) prolatou sentença (...) tendo reconhecido a existência do liame empregatício requerido: 



    [...]



    Interposto recurso ordinário pelas partes, se conheceu do recurso autoral e, no mérito, foi dado provimento: 



    [...]



    Sobre tal decisão, o (...) reclamante opôs recurso de embargos de declaração, visando sanar vícios do acórdão recorrido, para obter pronunciamento jurisdicional expresso do Regional a respeito de contradições e omissões contidas no julgado, tendo sido os mesmos conhecidos e desprovidos laconicamente: 



    [...]



    Neste cenário, foi interposto Recurso de Revista e, diante da negativa de seu seguimento, Agravo de Instrumento para o C. Tribunal Superior do Trabalho (docs. anexos). Assim, na presente data, os indigitados recursos encontram-se pendentes de julgamento no C. Tribunal Superior do Trabalho. 



    Conforme será cabalmente demonstrado, ao privilegiar a relação de emprego para, assim, declarar a nulidade de um contrato, a sentença e o acórdão prolatados pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região implicaram em ofensa à autoridade desta Corte Superior, uma vez que contrário às decisões exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário com repercussão geral. 



    [...]



    Neste sentido, v.g., na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADIs nº 3991 e 5625, e no RE nº 958.252 (Tema nº 725), esta E. Corte Superior reconheceu que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão do trabalho, admitindo a legitimidade e higidez de diversas outras relações jurídicas, em especial quando envolvem empregados hipersuficientes, seja pela condição econômica, seja pelo vasto conhecimento adquirido, como in casu, em que a parte autora é advogado regularmente inscrito na OAB.



    [...]



    Neste cenário, portanto, resta claro que, uma vez mais, este E. Supremo Tribunal Federal dispôs entendimento no sentido de inexistir prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, havendo espaço para outras formas de relação de trabalho, respeitando-se a livre iniciativa, a livre concorrência e a segurança jurídica.”



    Requer, ao final, seja “julgada procedente in totum esta Reclamação de forma a serem cassadas as decisões impugnadas, prolatadas no bojo do processo nº 0100721-09.2020.5.01.0065, dado o evidente desrespeito à autoridade desta Corte Superior e das teses firmadas pela ADPF nº 324, ADC nº 48, ADIs nº 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 e em consequência, extinguindo-se a execução provisória” (eDoc. 1, fl. 22).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O Juízo reclamado, em decisão mantida pelo TRT-1, desconsiderou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a relação de emprego em aplicação do princípio da primazia da realidade. Extrai-se da Sentença os seguintes fundamentos (eDoc. 17): 



    “Configura-se a existência de vínculo de emprego quando presentes os elementos estampados nos artigos 2° e 3° da CLT. Na hipótese em exame a prestação de serviços pela parte reclamante é admitida pela reclamada, entretanto, na condição de trabalho autônomo. 



    Por se tratar de fato impeditivo ao reconhecimento da relação de emprego, incumbe a parte reclamada comprová-lo, na forma dos artigos 818, II da CLT e 373, II do CPC. 



    [...]



    Os extratos bancários acostados aos autos pelo demandante evidenciam o pagamento mensal realizado pela reclamada, conforme alegado pelo autor e reconhecido pelo sócio em depoimento. 



    A não eventualidade necessária para configurar a relação empregatícia exige que o trabalho prestado tenha caráter de permanência, ainda que por um curto período determinado, não se qualificando como trabalho esporádico.



    Ocorre quando a atuação do trabalhador inserir-se na dinâmica normal da empresa. Ora, o próprio reclamado relatou, em depoimento, que o autor foi contratado para um projeto mas depois atuou em outros e que deveria cumprir os prazos processuais dos processos sob sua responsabilidade. Portanto, está presente o requisito da não eventualidade.



    A subordinação ocorre quando o obreiro exerce a atividade dirigido pelo empregador, acatando as ordens deste.



    O trabalhador autônomo não é empregado justamente por não ser subordinado a ninguém, exercendo com autonomia suas atividades e assumindo os riscos de seu negócio.



    A subordinação transparece uma ideia básica de sujeição ao poder de outros, às ordens de terceiros, uma posição de dependência.



    Tal como comprovado no depoimento do sócio, o Sr. Emanuel passava orientações e poderia revisar o trabalho do reclamante.



    Presente está o requisito da subordinação.



    A exclusividade não é um requisito da relação de emprego, pois a lei não impede que o trabalhador trabalhe para duas ou mais empresas, desde que, por óbvio, haja compatibilidade de horários.



    A onerosidade é patente, afinal é incontroverso que a parte reclamante recebeu da reclamada contraprestação mensal pelos serviços a esta prestados.



    A pessoalidade está evidenciada diante do período em que a parte autora laborou para a parte reclamada, sem qualquer comprovação de se fazer substituir, revelando o fato de que a parte reclamada levou em consideração na prestação de serviços os atributos pessoais do obreiro, corolário da fidúcia inerente a toda e qualquer relação de emprego.



    Ao admitir a prestação de serviços pelo autor na condição de autônomo, a ré atraiu para si o ônus da prova, do qual não se desincumbiu. 



    Outrossim, uma vez presentes todos os elementos configuradores do vínculo empregatício previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, aplico o princípio da primazia da realidade, segundo o qual o que evidencia a verdadeira relação jurídica ocorrida entre as partes são os fatos que realmente existiram, ainda que sob capa simulada para mascarar relação de empregado, não prevalecendo atos com a finalidade de fraudar direitos trabalhistas (artigo 9º da CLT).”



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada desconsiderou a legitimidade do contrato de associação de advogado. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar a existência de relação empregatícia de advogado associado, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista 0100721-09.2020.5.01.0065, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente